Tribunal: TCU
Processo: 016.067/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4897/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.067/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Marques Germano (XXX.286.868-XX); Brunnot Amparo de Lima (XXX.248.257-XX); Eric Guimaraes Machado (XXX.557.347-XX); Eveline Salomao Portella Mariano Lima (XXX.181.837-XX); Francisco Leonardo Silveira Correia (XXX.183.103-XX); Givaldo Rafael Ladislau Barros (XXX.175.877-XX); Mariana Iucif Oliveira Vieira (XXX.117.697-XX); Murilo Araujo de Oliveira (XXX.625.864-XX); Tiago da Silva Mendonca (XXX.486.542-XX); Weslany Guimaraes dos Santos (XXX.054.961-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.